Tribunal: TJDFT
Processo: 0705125-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0705125-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAYANE SUELLEN RIOS PACIENTE: RAPHAELA AMARAL RODRIGUES AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por RAYANE SUELLEN RIOS em favor de RAPHAELA AMARAL RODRIGUES (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Samambaia, que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar à paciente. Indeferida a liminar em Plantão Judicial (Id 55749211). É o relatório. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR